Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO C/C APURAÇÃO DE HAVERES. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. PRÁTICA DE QUALQUER ATO GESTÃO. TITULARIDADE INDIVIDUAL. SIMPLES ATO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
2. O ato constitutivo atribui à autora a titularidade da empresa, a quem compete decidir sobre os negócios da empresa, por expressa disposição.
3. Ainda que a administração tenha sido outorgada por procuração a terceiro, a empresa continua sendo individual, de titularidade da autora, inexistindo, portanto, outros sócios para deliberarem sobre a dissolução, dependendo de simples ato de vontade da titular.
4. Restando afastadas a necessidade, a utilidade e a adequação da ação, e com isso ausente o interesse de agir, correta a extinção da ação, como determina o artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.